Tribunal: TJSP
Processo: 1007144-90.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Insurgência em relação à sentença pela qual reconhecida a irredutibilidade de proventos. Desacolhimento. Recorrida – servidora pública inativa – que ocupava o cargo de "Professor Especialista de Educação". Hipótese de não incidência da Lei Federal 10.887/2004. Inteligência da Lei Municipal 5.894/2002. Recurso de apelação improvido, portanto.